Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE. SIGILO DE ALGUNS DOCUMENTOS QUE ATINGEM A INTIMIDADE DAS PARTES E DO FILHO MENOR. RECLAMAÇÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Evidenciado nos autos que os documentos em análise dizem respeito à vida privada, à honra e à imagem da recorrente, do recorrido e do filho menor de idade, justifica-se a mitigação da publicidade, com o sigilo dos referidos documentos para preservar a intimidade das partes, ressaltando que o sigilo dos documentos é em relação a terceiros, e não às partes e seus advogados, que terão acesso aos referidos documentos, de forma a não causar qualquer prejuízo aos envolvidos.
3. Reclamação criminal julgada procedente.